Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA MÓVEL. DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO PROCESSADO. QUITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar quitada a fatura do contrato de serviço de telefonia pactuado pelas partes, referente ao mês de fevereiro de 2021, cujo pagamento foi efetuado no dia 18/02/2021, determinando, ainda, o restabelecimento integral dos serviços contratados para a linha móvel.

2. Em seu recurso inominado, alega que o comprovante de pagamento da autora não condiz com o código de barras da fatura, razão porque o pagamento não foi reconhecido. Informou que a culpa de ter digitado equivocamente o número do código de barras para pagamento foi da parte autora, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do recurso. Sem contrarrazões.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.

4. Incontroverso que houve erro na digitação do código de barra, referente à quarta sequência de números, contudo o pagamento foi processado pela operadora ré, conforme comprovante de pagamento juntado, aos autos (ID. Num. 30784765 - Pág. 1), ou seja, o valor foi transferido para o sistema financeiro da parte ré, razão porque o pagamento deveria ter sido revertido para quitação da fatura do mês de fevereiro/2021, conforme destacado na sentença.

5. Registra-se a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que restou demonstrado o adimplemento da fatura vencida no dia 17/02/2021 e paga no dia 18/02/2021, pois o pagamento foi recebido pela parte ré, passando a ter a responsabilidade de identificar o pagamento da fatura ou localizar o destino do numerário, logo após ter tomado conhecimento do pagamento, a fim de providenciar a baixa em seu sistema, sob pena de enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil. A sentença não merece reforma.

6. Recurso da parte ré conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.